Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730661-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS RECORRIDA: MARIA DO CARMO LIRA ROJAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016). 2. Se o embargado, mesmo após tomar ciência da transmissão da propriedade do bem imóvel, por intermédio do formal de partilha com firma reconhecida, colacionado aos autos pelo embargante junto com a petição inicial, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a penhora, deve haver a inversão do ônus de sucumbência, de maneira que o embargado seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa da verba honorária, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. Diante de tal perspectiva, impõe-se a diminuição da verba a fim de ponderar, com a devida razoabilidade, os parâmetros legais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta ser indevida a sua condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, sob o argumento de que foi a recorrida quem deu causa aos embargos de terceiro, em face da ausência de averbação referente à aquisição do imóvel. Todavia, deixa de indicar expressamente, qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c", do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que “ diante da insistência do embargado em impugnar os presentes embargos, na tentativa de manter a penhora mesmo após tomar ciência da transmissão de propriedade do imóvel, deve haver a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência” (Id 15279066-Pág 4). Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”. (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003